Tribunal: TJDFT
Processo: 0810772-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARREIRA PÚBLICA SOCIOEDUCATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TEMA No 163, STF. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir à servidora pública os valores descontados no contracheque a título de contribuição previdência incidente sobre GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR), no período de 11/2019 a 07/2023, no total de R$ 16.405,07, devidamente atualizado monetariamente. Em seu recurso, o Distrito Federal argumenta a prescrição quinquenal da parcela de 11/2019, pois a ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria da autora/recorrida (carreira Socioeducativa do DF- SINDSSE/DF- processo no 0721101-89.2024.8.07.0018) só ocorreu em 28/11/2024, para fins de interrupção do prazo prescricional dos descontos previdenciários sobre a referida Gratificação. E não em 30/08/2023, data do ajuizamento da ação de protesto pelo sindicato da carreira de Assistência Social- SINDSASC/DF processo no 0709818-06.2023.8.07.0018) Assim, postula pelo reconhecimento da prescrição da parcela do mês de novembro de 2019.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 71144970).
II. Questão em discussão
3. Prescrição (ou não) do desconto da contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco- GAR, relacionado à carreira Socioeducativa do DF, sobre a remuneração de novembro de 2019.
III. Razões de decidir
4. A parte autora/recorrida está inserida na carreira pública Socioeducativa do Distrito Federal e recebeu mensalmente a Gratificação de Atividade de Risco (GAR), conforme contracheque de ID 71144941. Todavia, questionou que a referida gratificação não será incorporada aos proventos de aposentadoria, de modo que não deveria ter sido efetuado o desconto da contribuição previdenciária sobre aquela rubrica no período de 11/2019 a 07/2023 (ID 71144945).
5. A contribuição social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos, consoante normas correlatas (Lei Distrital n° 2.743/ 2001, cuja última revogação se deu pela Lei Distrital no 7.484/2024) e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 163 da repercussão Geral: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” Entendimento que se aplica extensivamente à GAR.
6. No que se refere à tese recursal da ocorrência da prescrição da parcela de novembro de 2019, por ter sido ajuizada a ação de protesto somente em 28/11/2024 (processo no 0721101-89.2024.8.07.0018) pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal - SINDSSE/DF, esta não merece prosperar.
7. A carreira socioeducativa foi criada pela Lei 5.351 de 4 de junho de 2014, sendo que a autora/recorrida pertence aos quadros da administração Pública desde 23/09/1994 (ID 71144945), sendo que a Lei Distrital no o 5.351/2014 previu no seu art. 19 a possibilidade de migração dos servidores ativos que integram a carreira Pública de Assistência Social para a carreira Socioeducativa. Confira-se: “Os atuais servidores ativos que integram a carreira Pública de Assistência Social que, na data de publicação desta Lei, estejam lotados ou desempenhando suas atividades no órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas do Governo do Distrito Federal, passam para a carreira Socioeducativa na forma que segue.”
8. Da mesma forma, o Decreto no 44.215/2023, no seu art. 1o, previu a migração contrária, ou seja, servidores que passaram a integrar a carreira Socioeducativa (Lei no 5.351/2014) podem optar por retornar à carreira Pública de Assistência Social.
9. Independentemente disso, e ainda que se considere a autora/servidora ocupante, atualmente, da carreira Socioeducativa, não há falar em prescrição da parcela de novembro de 2019, em virtude do pagamento da remuneração dos servidores operar-se de forma prospectiva. Em conformidade com o exposto no artigo 35, IX da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 118 da Lei Complementar no 840/2011, tem-se que a remuneração de novembro de 2019 foi adimplida no mês subsequente. É este o comando legal: "A quitação da folha de pagamento é feita até o quinto dia útil do mês subsequente."
10. Logo, não há prescrição da parcela reivindicada pelo recorrente, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de custas finais, se houver, e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.